Tribunal: TJES
Processo: 5001546-03.2020.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001546-03.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCELO MARTINS
RECORRIDO: BANCO PAN S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PAGAMENTO DE BOLETO. ERRO SISTÊMICO QUE FEZ COM QUE O AUTOR PAGASSE O VALOR DUPLICADO. VALOR A SER RESTITUÍDO NA FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N.º
5001546-03.2020.8.08.0035

RECORRENTES: MARCELO MARTINS

RECORRIDA:
BANCO PAN S.A., BANCO ORIGINAL S/A, PICPAY SERVIÇOS S.A.

JUÍZA SENTENCIANTE:
TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

RELATOR: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PAGAMENTO DE BOLETO. ERRO SISTÊMICO QUE FEZ COM QUE O AUTOR PAGASSE O VALOR DUPLICADO. VALOR A SER RESTITUÍDO NA FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado pela autora objetivando a reforma da sentença para ser reconhecida a restituição em dobro e o dano moral majorado.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia principal consiste em verificar se a questão vivenciada enseja a repetição de indébito em dobro, bem como, a aplicação de danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. O erro sistêmico gerou transtornos para a parte autora, no entanto, não vislumbro por parte da requerida ação/omissão capaz de ferir a boa-fé objetiva a ponto de gerar restituição em dobro, somente restituição simples. Danos morais configurados.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: "1. o autor comprova que houve pagamento duplicado, em virtude do erro sistêmico do PicPay. Portanto, inegável que o boleto foi pago duas vezes".

_________

Dispositivo relevante citado
: Resolução nº 400 da ANAC; ARTS. 2º E 3º do CDC.

Jurisprudência relevante:

TJ-BA - RI: 00036578620208050113, Relator: CRISTIANE MENEZES SANTOS BARRETO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, Data de Publicação: 10/02/2021

PROJETO DE DECISÃO (ART 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DE DANOS MATERIAIS COM RESTITUIÇÃO EM DOBRO C/C DANOS MORAIS, no qual a parte autora alega que possui contrato de prestação de serviços com as Empresas, se houve a prestação dos serviços, se houve o adimplemento, se houve o pagamento em duplicidade de boleto com vencimento em 25/06/2020, no importe de R$ 828,30 (oitocentos e vinte e oito reais e trinta centavos), se houve reclamação no administrativo da Empresa, se houve o ressarcimento da quantia de R$ 828,30 (oitocentos e vinte e oito reais e trinta centavos) e, por fim, se houve violação a direitos da personalidade capaz de ensejar indenização por danos morais e o ressarcimento da quantia de R$ 828,30 (oitocentos e vinte e oito reais e trinta centavos), em dobro.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (id. 10048034) que julgou o seguinte:

Face ao exposto, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos.

Sem custas judiciais e honorários advocatícios, por força do disposto no artigo 54 e 55 da Lei 9.099/95.

Irresignada a autora interpôs recurso inominado (id. 10048035), pugnando pela reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos de danos morais, bem como, que a restituição do dano material seja em dobro.

Contrarrazões apresentadas aos id. 10048040 (BANCO ORIGINAL S/A), id. 10048042 (BANCO PAN S/A), id. 10048043 (picpay instituição de pagamento s/a).

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço
do recurso preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual
recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Sem preliminares. Passo ao julgamento do mérito.

Em relação ao mérito, verifico que o cerne da presente lide prende-se a apurar se a falha na prestação de serviço por parte dos recorridos, em virtude do erro sistêmico, é capaz de ensejar repetição de indébito em dobro e danos morais.

Inicialmente, entendo que todas as instituições fazem parte da cadeia de consumo. O BANCO ORIGINAL recebeu o pagamento e, ao que se entende, não repassou o valor. O Banco Pan, a beneficiária do pagamento, alega somente o pagamento na forma simples e, o PICPAY pelo erro sistêmico em seu aplicativo.

Ora, é sabido que os bancos recorrentes respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, por força do inciso II, § 1º, do art. 14, do CDC.

Ademais, de acordo com a teoria do risco do empreendimento, aquele que se dispõe a fornecer bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes dos negócios, independentemente de sua culpa, pois a responsabilidade decorre da atividade de produzir, distribuir, comercializar ou executar determinados serviços, só ocorrendo a exclusão da responsabilidade do fornecedor quando restar provado que o defeito na prestação do serviço inexistiu ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não é o caso dos autos.

Aos id. 10047859 (pagamento PicPay) e 10047860 (pagamento banco Original), o autor comprova que houve pagamento duplicado, em virtude do erro sistêmico do PicPay. Portanto, inegável que o boleto foi pago duas vezes.

Neste sentido, a jurisprudência traz o seguinte a respeito de erro sistêmico:

Tribunal de Justiça do Estado da Bahia PODER JUDICIÁRIO TERCEIRA TURMA RECURSAL - PROJUDI PADRE CASIMIRO QUIROGA, LT. RIO DAS PEDRAS, QD 01, SALVADOR - BA ssa-turmasrecursais@tjba.jus.br - Tel.: 71 3372-7460 PROCESSO Nº 0003657-86.2020.8.05.0113 CLASSE: RECURSO INOMINADO RECORRENTE: JORGE ALEXANDRE DOS SANTOS ALMEIDA RECORRIDOS: B2W COMPANHIA DIGITAL ORIGEM: 3ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS - ITABUNA (MAT) JUIZ PROLATOR: ANTONIO CARLOS RODRIGUES DE MORAES RELATORA: JUÍZA CRISTIANE MENEZES SANTOS BARRETO EMENTA RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGA A PARTE AUTORA QUE ADQUIRIU UMA ADEGA PELO SITE, TODAVIA, SEU PEDIDO FOI DUPLICADO, ASSIM, CONTATOU A EMPRESA PARA SOLICITAR O CANCELAMENTO DE UM DESTES PEDIDOS, OCORRE QUE, POR ERRO SISTÊMICO, AMBOS OS PEDIDOS FORAM CANCELADOS E O PRODUTO NÃO FOI ENTREGUE PELA EMPRESA. ESTORNO DO VALOR DO PRODUTO PELA VIA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DOS DANOS MORAIS ALEGADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A PRETENSÃO DEDUZIDA. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. Dispensado o relatório nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95. Circunscrevendo a lide e a discussão recursal para efeito de registro, saliento que o Recorrente JORGE ALEXANDRE DOS SANTOS ALMEIDA pretende a reforma da sentença lançada nos autos que julgou improcedente a sua pretensão. Presentes as condições de admissibilidade do recurso, conheço-o, apresentando voto com a fundamentação aqui expressa, o qual submeto aos demais membros desta Egrégia Turma. VOTO A sentença recorrida, tendo analisado corretamente todos os aspectos do litígio, merece confirmação integral, não carecendo, assim, de qualquer reparo ou complemento dentro dos limites traçados pelas razões recursais, culminando o julgamento do recurso com a aplicação da regra inserta na parte final do art. 46 da Lei nº 9.099/95, que exclui a necessidade de emissão de novo conteúdo decisório para a solução da lide, ante a integração dos próprios e jurídicos fundamentos da sentença guerreada. A título de ilustração apenas, fomentada pelo amor ao debate e para realçar o feliz desfecho encontrado para a contenda, alongo-me na fundamentação do julgamento, nos seguintes termos: Alega a parte autora que no final de novembro de 2019, adquiriu uma adega pelo site, todavia, seu pedido foi duplicado, assim, contatou a empresa para solicitar o cancelamento de um destes pedidos, ocorre que, por erro sistêmico, ambos os pedidos foram cancelados e o produto não foi entregue pela empresa. Diante disso, requer danos morais e materiais. Em sua defesa, o réu B2W COMPANHIA DIGITAL argui preliminar de falta de interesse de agir por ausência de reclamação administrativa e perda do objeto, além de ilegitimidade passiva (evento 14). Em audiência de conciliação, houve acordo celebrado e homologado entre o Acionante e o 2º Acionado WHIRLPOOL S/A, comprometendo-se a Acionada, por mera liberalidade a pagar ao Acionante a importância de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), em parcela única. Compulsando os autos, verifica-se que o réu B2W COMPANHIA DIGITAL comprova ter realizado o estorno antes da propositura da demanda, o que afastaria por si só a incidência de dano passível de indenização. Ademais, a própria parte autora confessa na sua inicial tal fato, conforme docs. 22 e 23 do evento 01. Desta forma, diante das circunstâncias apuradas, entendo que a insurgência do Recorrente quanto ao indeferimento dos danos morais não merece prosperar. Embora seu conceito esteja em permanente construção, entende-se por dano moral ou extrapatrimonial aquele que atinge, fundamentalmente, bens incorpóreos, a exemplo da imagem, honra, dignidade, privacidade, autoestima, prestígio social, reputação etc. Indenizável é o dano moral sério, intolerável para o homem médio, aquele capaz de, em uma pessoa normal, provocar uma perturbação nas relações psíquicas, na tranquilidade, nos sentimentos e nos afetos, extrapolando a naturalidade dos fatos da vida social. Ao Juiz cabe a tarefa de distinguir o dano moral do mero incômodo ou aborrecimento do dia a dia, do simples inconveniente ou desconforto, a serem creditados às dificuldades do relacionamento humano ou da vida em sociedade, que também podem causar tristeza de ordem pessoal, sobretudo nos indivíduos de sensibilidade frágil ou comprometida por algum abalo psicológico. A análise das características do suposto fato gerador poderá fazer concluir não ser ele apto a ocasionar dano moral. Assim, não é todo e qualquer ilícito que gera danos de natureza moral. Não se extraindo dos autos fato objetivo que possa ter ocasionado dor íntima intensa, sofrimento psicológico agudo, padecimento, aflição, angústia, humilhação, vergonha, intranquilidade psíquica ou qualquer outra grave consequência relacionada à personalidade humana, não se sustenta o pedido de indenização por danos morais. Na situação em análise, o cancelamento por erro sistêmico dos dois pedidos e posterior restituição do valor pago, o qual foi estornado pelo Réu, inexistindo nos autos prova de outras repercussões negativas do evento em sua esfera íntima pessoal, não caracteriza os alegados danos morais. Assim sendo, ante ao exposto, voto no sentido de CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, confirmando, consequentemente, todos os termos da sentença hostilizada, condenando o Recorrente JORGE ALEXANDRE DOS SANTOS ALMEIDA ao pagamento das custas e honorários, estes em 20% do valor da condenação, caso não haja, do valor da causa, a cargo do recorrente vencido. Contudo, em virtude do deferimento da assistência judiciária gratuita, tal pagamento fica suspenso nos termos do art. 98, § 2º e § 3º do CPC/2015. Salvador, Sala das Sessões. CRISTIANE MENEZES SANTOS BARRETO Juíza Relatora ACÓRDÃO Realizado julgamento do recurso do processo acima epigrafado, a TERCEIRA TURMA, decidiu, à unanimidade de votos, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, confirmando, consequentemente, todos os termos da sentença hostilizada, condenando o Recorrente JORGE ALEXANDRE DOS SANTOS ALMEIDA ao pagamento das custas e honorários, estes em 20% do valor da condenação, caso não haja, do valor da causa, a cargo do recorrente vencido. Contudo, em virtude do deferimento da assistência judiciária gratuita, tal pagamento fica suspenso nos termos do art. 98, § 2º e § 3º do CPC/2015. Salvador, Sala das Sessões. CRISTIANE MENEZES SANTOS BARRETO Juíza Presidente/Relatora

(TJ-BA - RI: 00036578620208050113, Relator: CRISTIANE MENEZES SANTOS BARRETO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, Data de Publicação: 10/02/2021)

Assim, as instituições devem ressarcir o autor, na forma simples, de forma solidária, o valor de R$ 828,30 (oitocentos e vinte e oito reais e trinta centavos).

Quanto ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão da dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor.

No que tange ao
quantum
devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável o valor a ser fixado no em R$ 2.000,00 (dois mil reais), solidariamente, sendo quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente a adotar semelhante postura negligente no futuro. Assim, não há que se falar em majoração dos danos morais.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser reformada conforme fundamentação supra.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a r. sentença para
CONDENAR
as requeridas, de forma solidária, ao pagamento de R$ 828,30 (oitocentos e vinte e oito reais e trinta centavos), na forma simples, com juros e correção monetária consoante Súmula 54 do STJ.
CONDENAR
as requeridas, solidariamente ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, com juros e correção monetária da data do arbitramento (Súmula 362 STJ).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmº. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)